Tribunal: TJES
Processo: 5012993-75.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012993-75.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LIONORIO LISBOA DUARTE e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012993-75.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL AS

RECORRIDO: IONORIO LISBOA DUARTE E OUTROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE BANCÁRIO. PIX E TED. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que foram realizadas duas transações desconhecidas em sua conta bancária, sendo 1 (um) Pix e 1 (um) TED, no valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) cada, para conta do desconhecido BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 857.977.355.01, conta corrente de nº 8247306, na agência 0001, vinculada ao Banco STONE PAGAMENTOS S.A.

Afirmam os requerentes, ademais, que o limite para transferência da conta bancária era de R$ 1.000,00 (mil) reais até a data da ocorrência. Assim sendo, ajuizaram a presente demanda buscando a restituição do prejuízo financeiro auferido, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido Banco do Brasil S.A a restituir os autores a quantia de 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta a ausência de ilicitude de sua conduta, de forma que os fatos narrados na exordial configuram fortuito externo, inexistindo responsabilidade ou culpa da instituição financeira. Por conseguinte, pugna pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a culpa concorrente dos consumidores, sendo reduzido o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante a título de danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO

Em análise dos autos, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar. Inconteste a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da fraude perpetuada em desfavor da parte recorrida, realizada através de falha na segurança do sistema interno da instituição financeira recorrente.

Assim sendo, observo que o golpe cometido em desfavor dos recorridos foi ensejado por falha no sistema de segurança do recorrente, situação que caracteriza fortuito interno e mantém a responsabilidade da financeira pelos fatos narrados na exordial.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude nas transações narradas na exordial, cabendo ao recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados aos consumidores.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Consubstanciando os documentos presentes nos autos extrai-se que a parte requerente comprovou ter sido vítima de fraude, posto que foi realizada uma transferência por meio de PIX e outra de TED, em valor considerável, sendo que não há registros apresentados pelo banco que os requerentes possuíam histórico de realizar transferências por meio de PIX e TED em quantias tão exorbitantes para uma pessoa física.

Além disso, os autores informam que o limite diário para transferência era de R$ 1.000,00, não sendo tal informação impugnada de forma específica pelo banco, tampouco restou esclarecido como as transações em valores superiores ao limite diário puderam se efetivar.

Com efeito, o banco deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelos requerentes, como por exemplo, impedir as transferências de quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário, antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica ou email, seja de forma presencial. Dessa forma, não é possível imputar a culpa exclusiva ao consumidor.

[...]

Noutro giro, com relação à responsabilização do 2º requerido STONE PAGAMENTOS S.A, entendo que o pleito autoral não merece prosperar, visto que inexistente a participação do requerido no prejuízo sofrido pelos autores.

Sendo assim, entendo devida a fixação de indenização por danos materiais no patamar de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), bem como indenização por danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)